Tribunal: TJMT
Processo: 1030671-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030671-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), LINDINALVA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 708.484.081-87 (AGRAVANTE), CLINICA DOMINA LTDA - CNPJ: 22.991.438/0001-11 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE SILVA DIAS - CPF: 957.265.271-00 (AGRAVADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), CAMILA DA SILVA ALVES - CPF: 071.028.841-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para obrigar os agravados ao pagamento imediato dos custos de procedimento cirúrgico corretivo, decorrente de alegado erro odontológico. A agravante sustenta que o tratamento realizado pelo agravado resultou em comunicação buco-sinusal e que arcou com despesas médicas emergenciais para corrigir a falha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, determinando o pagamento imediato das despesas médicas pela clínica e pelo profissional agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A comunicação buco-sinusal é uma intercorrência reconhecida pela literatura odontológica como possível em procedimentos de extração dentária, sendo necessária a instrução probatória para a comprovação de culpa do profissional.

O perigo de dano imediato não se evidencia,
pois
a agravante já realizou a cirurgia corretiva e não demonstrou risco iminente à sua saúde.

O artigo 300, §3o, do CPC veda a concessão de tutela provisória quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo inadequado impor o pagamento imediato dos custos ao agravado sem a conclusão da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em demandas de erro odontológico exige prova inequívoca de culpa do profissional e risco iminente de dano irreparável.

A comunicação buco-sinusal é uma complicação possível em extrações dentárias, não configurando erro técnico presumido.

A irreversibilidade dos efeitos da decisão impede a imposição de obrigação de pagamento imediato antes da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 300 e 300, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 0002568-41.2016.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 16/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lindinalva Martins dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida em face da Clínica Domina Ltda. e do dentista Paulo Henrique Silva Dias.

A agravante sustenta que foi vítima de erro odontológico durante procedimento de extração dentária realizado pelo agravado Paulo Henrique Silva Dias, que resultou na comunicação entre a cavidade bucal e o seio maxilar, além da permanência de resíduo dentário no local, circunstâncias que demandaram procedimento cirúrgico corretivo de urgência.

Diante da urgência do quadro clínico e do risco de agravamento do estado de saúde, a agravante realizou a cirurgia por conta própria, contraindo dívidas para custear o procedimento. Afirma que, atualmente, sobrevive com auxílio-previdenciário no valor de R$ 1.562,00, valor insuficiente para arcar com as despesas médicas mensais de R$ 1.610,00, oriundas do parcelamento dos custos da cirurgia e empréstimos realizados para o pagamento da entrada.

A decisão agravada reconheceu
que houve a necessidade da realização de uma segunda cirurgia e que foi identificado um corpo estranho
, mas indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a agravante não teria demonstrado incapacidade financeira para suportar os custos,
já que se organizou para adimplir os contratos de forma parcelada (id 171731687)
.

Em suas razões
, a agravante sustenta que o parcelamento foi
medida
emergencial e que sua atual situação financeira não lhe permite honrar os compromissos assumidos sem comprometer sua subsistência, requerendo a concessão de efeito ativo ao agravo para que os agravados assumam o pagamento das parcelas enquanto perdurar o processo.

Antecipação de tutela não concedida, conforme decisão de id 250680690.

Em contrarrazões, o agravado Paulo Henrique Silva Dias sustenta que a comunicação buco-sinusal constitui complicação possível e previsível em procedimentos de extração dentária, não caracterizando erro técnico ou negligência. Argumenta que a paciente abandonou o tratamento após a constatação da comunicação buco-sinusal, não retornando à clínica para que fossem realizados os procedimentos necessários. Aponta que a agravante possui plano odontológico ativo, que poderia ter custeado o procedimento corretivo, o que desconfigura a alegada situação emergencial e compromete a narrativa de urgência apresentada.

Além disso, o agravado alega que a paciente teria optado por realizar o procedimento corretivo em outra clínica sem buscar suporte do plano de saúde, arcando voluntariamente com custos elevados e sem apresentar justificativa plausível para tal escolha. Argumenta, ainda, que os contratos e documentos apresentados possuem datas anteriores à notificação extrajudicial enviada à clínica, o que indicaria que a paciente planejou previamente a realização do procedimento em outra cidade.

Por fim, sustenta que não houve negligência, imprudência ou imperícia em sua conduta profissional, sendo a intercorrência reconhecida pela literatura odontológica e não havendo prova cabal de que o alegado corpo estranho extraído na cirurgia corretiva seja remanescente do dente extraído no primeiro procedimento
(id 256973155)
.

Antecipação de tutela não concedida, conforme decisão de id 250680690.

A clínica agravada não apresentou
contrarrazões
(id 258214155)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara consiste em verificar a existência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida pela agravante, determinando que os agravados arquem com os custos dos procedimentos realizados em decorrência do alegado erro odontológico, bem como a avaliação da responsabilidade civil pelos danos decorrentes do procedimento inicial.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O §3o do mesmo dispositivo impõe uma limitação essencial ao dispor que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que a agravante foi submetida a procedimento de exodontia realizado pelo agravado Paulo Henrique Silva Dias

e que, após a cirurgia, desenvolveu uma comunicação buco-sinusal, levando à necessidade de intervenção corretiva. Os laudos médicos confirmam a existência de corpo estranho no seio maxilar direito, associado à complicação decorrente do procedimento inicial
(id 248725694)
.

O prontuário odontológico da Clínica Domina comprova que a paciente apresentou sintomas de sinusite aguda e desconforto severo após o procedimento, sendo inicialmente orientada a adotar conduta conservadora
para aguardar eventual fechamento espontâneo da comunicação buco-sinusal
(id 256982676)
.
Contudo, diante do agravamento do quadro, a agravante buscou atendimento externo e realizou cirurgia corretiva.

Embora tais elementos apontem indícios relevantes de nexo causal entre o procedimento inicial e a complicação subsequente, a antecipação dos efeitos do julgamento final, por meio da imposição aos agravados do custeio imediato dos valores reclamados, revela-se precipitada neste momento processual.

O perigo de dano — requisito indispensável à concessão da tutela — não se evidencia de forma robusta. O quadro clínico da agravante foi estabilizado após a cirurgia corretiva e, embora haja alegação de dificuldades financeiras, não há demonstração de risco atual e iminente que justifique a antecipação dos efeitos do julgamento de mérito.

Ademais, o art. 300, §3o, do CPC veda a concessão de tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Determinar o pagamento imediato dos valores pleiteados, sem a devida instrução probatória e sem a conclusão do juízo de responsabilidade, poderia ocasionar prejuízo irreparável aos agravados em caso de improcedência da demanda.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento
do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que a responsabilidade civil do profissional odontológico exige prova cabal de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) para configuração do dever de indenizar
, vejamos
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO NO
PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DEMONSTRADO – CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE ENXERTO ÓSSEO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL - CULPA DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando procedimento odontológico de colocação de enxerto ósseo em preparação para a colocação de implantes dentários, a obrigação do cirurgião dentista é, em regra, de meio.

Se não restou comprovada a conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do profissional, não há falar-se em responsabilidade civil ou reparação do dano.

(TJMT – Apelação Cível no 0002568-41.2016.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, disponibilizado em 15/05/2023
, publicado no DJE em 16/05/2023
)
”.

Tal entendimento reforça a necessidade de aguardar o julgamento de mérito para uma análise conclusiva sobre a eventual responsabilidade dos agravados, evitando-se qualquer antecipação de efeitos antes da devida instrução probatória.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência e remetendo a análise definitiva da matéria ao julgamento de mérito na ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025